Tribunal: STF
Processo: Rcl 39722
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 
    Petições 16.172/2020 e 16.623/2020: O reclamante alega descumprimento da medida cautelar deferida na presente reclamação (doc. 43) em razão da convocação pela Câmara Municipal de Itaguaí-RJ de Sessão Extraordinária tendo como pauta a anulação da sessão de julgamento do parecer final da Comissão Especial Processante 004/2020, que resultou no Decreto Legislativo nº 01/2020 de cassação de mandato do Prefeito e Vice-Prefeito do município, ato ora reclamado. Requer, diante disso, “a imediata suspensão/anulação dos efeitos da 4ª Sessão Extraordinária do 1° Período, convocada pela Câmara Municipal de Itaguaí-RJ, marcada para se realizar no dia 23/03/2020, e destinada a anular processo litigioso”.
    A Câmara Municipal de Itaguaí-RJ, por sua vez, noticia, nas Petições 16.210/2020 e 16.715/2020, haver dado o devido cumprimento à medida cautelar deferida nestes autos, tendo convocado o Prefeito, o Vice-Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal para dar-lhes nova posse, em sessão prevista para se realizar em 23.03.2020. Acrescenta que, em razão de recomendação da Procuradoria do Município, convocou sessão extraordinária para deliberar e votar a anulação da Sessão Especial de Julgamento de 05/03/2020, supostamente maculada pelo procedimento equivocado de votação. Afirma que “em 23/03/2020, a Câmara Municipal de Itaguaí deliberará e votará, no exercício das atribuições do Poder Legislativo, a anulação da sessão especial de julgamento de 05/03/2020, com o fito de, na sequência, em sendo aprovada a anulação, realizar nova sessão especial de julgamento, com nova leitura do parecer final da Comissão Especial Processante, e nova oportunidade de defesa para os denunciados, e, por fim, realizar a votação nominal oral aberta, para absolvição ou condenação dos denunciados.”
       Decido. 
          Não se verifica, dos fatos noticiados pelas partes, descumprimento da medida cautelar por mim proferida em 19.03.2020 (doc. 43), em que determinei a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 001/2020, editado pela Câmara Municipal de Itaguaí-RJ, até o julgamento do mérito desta reclamação. Isso porque não houve qualquer pronunciamento quanto à suspensão do trâmite do processo de impeachment, mas apenas dos efeitos do ato de cassação dos mandatos, de forma a propiciar a recondução dos chefes do Poder Executivo municipal aos cargos, providência que, segundo informa o órgão reclamado, já foi cumprida.
          A medida adotada pela Câmara Municipal de Itaguaí-RJ, pelo contrário, aparenta ter por objetivo a adequação do procedimento aos ditames do Decreto-Lei nº 201/1967, já que tende a sanear o vício apontado na presente reclamação. 
          Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pelo reclamante.
          Intime-se a Câmara Municipal de Itaguaí-RJ para que informe oportunamente acerca da deliberação resultante da referida sessão extraordinária. Após, voltem-me conclusos. 
          Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator